Tribunal: TJDFT
Processo: 0756257-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. CONVERSÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PREJUÍZO DA JORNADA DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de conversão da pena de prestação de serviços comunitários em prestação pecuniária. A Defesa alega que a pena de prestação de serviços comunitários deve ser fixada sem prejuízo da jornada de trabalho do apenado, ajustando-se às condições pessoais do condenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 149, § 1o, da Lei de Execução Penal, estabelece que a pena de prestação de serviços comunitários terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será realizada aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz.
4. Diante do caráter ressocializador da pena de prestação de serviços comunitários, sua conversão em prestação pecuniária somente deve ser admitida quando comprovada a efetiva impossibilidade de cumprimento, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 149, §1o.